Tribunal: TJDFT
Processo: 0746654-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746654-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZAQUE ANTERO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MAYSYAM ALVES CONFESSOR - AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Nada a prover por ora quanto aos fatos novos trazidos pela defesa, porquanto noticiados diretamente nestes autos, antes da manifestação da autoridade apontada como coatora. Aguarde-se a instrução do writ. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 19:32:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator